Tribunal: STF
Processo: ARE 1482507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINTUFRJ. 3,17%. MP 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    - Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ - SINTUFRJ e OUTROS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre diversas medidas, determinou a remessa dos autos de origem ao Contador Judicial, para que seja apurado o quantum debeatur, “abatendo-se os valores pagos lançados sob as rubricas ‘VANTAGEM ADMINIST. 3,17%’ e ‘DECISÃO JUDICIAL TRAN. JULG. AT’, observando-se a limitação temporal prevista no art. 10 da Medida Provisória nº 2.225/01”.



    - Conforme asseverado pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição, a partir dos elementos que permeiam os autos do feito de origem, infere-se que “o pagamento efetuado sob a rubrica “DECISÃO JUDICIAL TRAN.JUG. AT.” refere-se ao cumprimento de determinação judicial exarada nos autos sob nº 0063635-20.1999.4.02.5101”, objeto da demanda originária, tendo sido pontuado que, apesar de ter ocorrido a extinção da “execução coletiva em 2010, com a limitação temporal do reajuste, os pagamentos relativos à implantação do índice 3,17% continuaram sendo realizados por parte da UFRJ”.



    - Nesse diapasão, a luz do que vem sendo sedimentado por esse Colendo TRF da 2ª Região, com o escopo de se evitar o locupletamento indevido dos demandantes, ora agravantes, deve haver o abatimento dos “reajustes de 3,17% pagos por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto no artigo 10 da MP nº 2.225-45/2001, mediante a rubrica acima indicada”.



    - Logo, insta frisar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao emitir pronunciamento a respeito do assunto vertente, vem externando posicionamento na linha de que a incidência de um limite imposto pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 não ofenderia a coisa julgada, na medida em que as carreiras dos exequentes, ora recorrentes, foram reestruturadas.



    - Ademais, insta destacar que a decisão agravada, ao que tudo indica, não resta proferida de forma teratológica, muito menos, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, não sendo justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Neste sentido: Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, com publicação no E-DJF2R de 14/02/2011; e Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.007779-1, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA, publicado no E-DJF2R de 01/02/2011.



    - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente